Tribunal: TJBA
Processo: 8046343-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046343-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON PASSOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

AGRAVADO: MARLIETE QUEIROZ DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
NIVIA JUNQUEIRA LEONE, JACY LEOBINO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ATRIBUI AO
AGRAVANTE
O ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E FIXA SEU VALOR. INSURGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DA PERÍCIA. DISTINÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO (ART. 373, § 1º, CPC). PERÍCIA DESTINADA À APURAÇÃO DA TÉCNICA MÉDICA E DO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO. LEGITIMIDADE DA ATRIBUIÇÃO DO CUSTEIO AO PROFISSIONAL CUJA CONDUTA É OBJETO CENTRAL DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AO CUSTEIO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). COMPLEXIDADE DA PROVA (MEDICINA E ENGENHARIA ELÉTRICA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. CARÁTER ORIENTATIVO E INCIDÊNCIA PREDOMINANTE EM HIPÓTESES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON PASSOS FIGUEIREDO
contra decisão que deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito judicial, fixando honorários no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e atribuindo à parte ora agravante o ônus do respectivo adiantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a decisão que atribuiu ao agravante o ônus de adiantar os honorários periciais, à luz do art. 373, § 1º, do CPC, considerando a natureza da prova e o objeto da controvérsia; e (ii) aferir se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 4.200,00) mostra-se razoável e proporcional, ou se comporta redução, notadamente diante da invocação da Resolução nº 17/2019 do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais insere-se no âmbito do poder de condução do processo e da instrução probatória pelo magistrado, que, como destinatário final da prova, pode distribuir o ônus probatório de modo diverso, mediante fundamentação, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

4. No caso, a perícia determinada não se limita à aferição do funcionamento do equipamento supostamente causador do dano, mas também busca esclarecer a adequação da técnica médica empregada, recaindo, portanto, diretamente sobre a conduta profissional do agravante. Nessa perspectiva, revela-se legítima a decisão que imputou ao médico o custeio inicial da prova técnica, por se tratar de diligência voltada a elucidar questão cuja análise incide de forma imediata sobre sua atuação.

5. Ainda que se reconheça plausibilidade na tese do agravante no sentido de que o hospital, como proprietário do equipamento, também detém relação com o fato controvertido, não se identifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão vergastada, a qual se mantém amparada em juízo de conveniência processual e no livre convencimento motivado.

6. Ademais, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, inversão do ônus de custeio da perícia, sendo admissível a atribuição do adiantamento à parte cuja conduta constitui o núcleo da controvérsia ou que se encontra em melhores condições de viabilizar a prova, preservando-se o princípio da cooperação e a efetividade da instrução.

7. Quanto ao valor dos honorários periciais (R$ 4.200,00), a fixação deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerados a complexidade do trabalho, o tempo estimado e a especialização exigida. No caso concreto, a prova demanda conhecimentos técnicos distintos (medicina e engenharia elétrica), com necessidade de elaboração de laudos específicos, o que justifica remuneração compatível com a natureza e a responsabilidade do encargo.

8. A Resolução nº 17/2019 do TJBA, embora constitua parâmetro relevante, destina-se precipuamente às hipóteses em que o custeio da perícia se relaciona a beneficiário da gratuidade da justiça, não vinculando o magistrado em situações diversas, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de abusividade ou descompasso evidente com os valores usualmente praticados.

9. Inexistindo demonstração de excesso manifesto ou de fixação exorbitante capaz de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto o juízo de origem, mais próximo da realidade dos autos, detém discricionariedade técnica para arbitrar a verba pericial, somente sendo cabível a reforma em hipóteses de flagrante desproporção, não verificada na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a decisão que atribui ao profissional cuja conduta é objeto central da controvérsia o ônus de adiantar os honorários periciais, quando a prova técnica se destina a elucidar aspectos diretamente relacionados à sua atuação, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, não havendo ilegalidade na distribuição do custeio da perícia por livre convencimento motivado do magistrado. A inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a inversão do ônus de custeio da prova pericial. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade e a especialização exigidas, não se impondo a aplicação vinculante da Resolução nº 17/2019 do TJBA fora das hipóteses de gratuidade da justiça, salvo demonstração de manifesta abusividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025217-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 18/09/2024, pub. 08/10/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8020736-53.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046343-29.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ANDERSON PASSOS FIGUEIREDO e Agravada MARLIETE QUEIROZ DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamento, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado
e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04